Tribunal: CARF
Processo: 10314.721790/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.721790/2016-56
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.377 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança de IRPJ – Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em função de omissão
de receitas (abatimentos e descontos incondicionais não comprovados E receitas operacionais
escrituradas e não declaradas) e glosas de despesas operacionais e encargos não
comprovados.
A multa de ofício foi agravada (112,5%) em relação a todas as infrações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721790/2016-56
Fl. 15510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.721790/2016-56

O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1434/1463.
Impugnado o lançamento às fls. 1506/1573, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o procedente em parte às fls. 15058/15080, para:
1 – Consignar que dos R$ 125.335.662,97 tidos pelo autuante como matéria
tributável, R$ 115.767.364,14 foram retirados do litígio em decorrência do resultado de
diligência, mantendo-se, assim, a base tributável de R$ 9.568.298,83 e os respectivos tributos
lançados sobre ela (IRPJ => 2.392.074,70 e CSLL => 861.146,89); e
2 – exonerar o agravamento da multa.
Apresentado recurso contra a decisão acima às fls. 15091/15119, a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, após rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso de
ofício, deu-lhe parcial provimento para exonerar parcialmente a infração de omissão de receitas
no montante de R$ 1.663.472,20, por meio do acórdão 1302-003.226 - fls. 15155/15185.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 15188/15191,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, restabelecido o agravamento da multa
aplicada.
Em 24/4/19 - às fls. 15321/15325 - foi dado seguimento ao recurso da União para
que fosse rediscutida a matéria relativa ao agravamento da multa de ofício.
De sua vez, em 31/1/19 o sujeito passivo também apresentou Recurso Especial às
fl. 15196/15223, pugnando, ao final, pelo cancelamento integral da cobrança.
Em 24/4/19 - às fls. 15316/15320 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Em 4/2/19 apresentou contrarrazões ao recurso da União às fls. 15285/15302,
sustentando sua inadmissão em face da ausência de similitude fática e, subsidiariamente, o seu
desprovimento.
Não conformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 15340/15357, que foi rejeitado
pela Presidente da CSRF às fls. 15360/15367.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 8/2/19 (processo
movimentado em 9/1/19 – fl.15187) e apresentou Recurso Especial tempestivo em 21/1/19 (fl.
15192). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria relativa ao agravamento da multa de ofício.
O acórdão embargado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a hipótese de agravamento da multa de ofício pelo simples fato
do contribuinte não ter se desincumbido de esclarecer todos os questionamento do
Fl. 15511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.721790/2016-56

Fisco, se os elementos dos autos revelam que o mesmo procurou atender às intimações
da fiscalização.
A decisão, incluída por meio do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso de ofício e em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Registre-se, de início, que há informação à fl. 15507 no sentido de que os valores
principais de IRPJ e CSLL, bem como a correspondente multa de ofício de 75% teriam sido
transferidos para outro processo com vistas à inscrição em DAU, eis que o contribuinte teria
apresentado Seguro Garantia, remanescendo nestes autos o agravamento da multa.
Há ainda às fls. 15445/15473, Petição Inicial referente ao pleito de Tutela
Provisória de Urgência Cautelar Antecedente, por meio da qual o autuado pugnou fosse
autorizada a antecipação de garantia dos valores objeto do PA 10314.721790/2016-56, mediante
Seguro Garantia, com todos os requisitos da Portaria 164/2014, de modo a assegurar-lhe a
expedição da CND do artigo 206 do CTN e a imediata exclusão do seu nome do CADIN.
Não obstante ter consignado que apresentaria o pedido principal (fl. 15472) no
prazo de 30 dias da efetivação da tutela cautelar, não localizei nos autos suas peças processuais,
a fim de que fosse averiguada eventual concomitância entre as instâncias judicial e
administrativa.
Nesse sentido, prossigo na análise do recurso manejado.
Pois bem.
Segundo fundamentou o autuante, a majoração da multa se deveu aos seguintes
fatos, relacionados à parte até agora mantida da exação:
...foram descritos os fatos da constatação da existência de diversas notas fiscais
apuradas no SPED-Nfe as quais não estão contabilizadas nas receitas declaradas na
DIPJ, e que durante a ação fiscal foi solicitado ao sujeito passivo que informasse e
apresentasse suas justificativas. Como tal solicitação não atendida para as notas fiscais
objeto deste lançamento fiscal entendeu que ocorreu o não atendimento...
[...]
...as despesas foram glosadas pelo fato da não apresentação da documentação solicitada
através dos diversos Termos de Intimações lavrados, conforme descrito na parte C.
A matéria em tela foi objeto de recurso de ofício.
Todavia, naquela oportunidade, a autoridade julgadora de primeira instância já havia
entendido pela não subsunção do caso à norma, já que, durante a fiscalização, todas as intimações
teriam sido atendidas, ou seja, foram dadas respostas para todas as intimações, embora não se tenha
conseguido justificar a falta de declaração de algumas receitas e a dedução de certas despesas.
Nesse mesmo sentido assim concluiu o colegiado recorrido à unanimidade, quando
asseverou que “não restou caracterizada a hipótese de agravamento da multa de ofício pelo simples
fato do contribuinte não ter se desincumbido de esclarecer todos os questionamento do Fisco, se os
elementos dos autos revelam que o mesmo procurou atender às intimações da fiscalização.”
Em seu recurso, a União procurou demonstrar a divergência interpretativa mediante a
indicação do acórdão de no 201-78.413 como paradigma. Afirmou que enquanto para o recorrido, a
majoração da penalidade seria reservada aos casos em que o contribuinte não atende à intimação para
prestar esclarecimentos, e não quando fornece resposta diferente da desejada pela Fiscalização;
para o paradigmático, essa resposta insuficiente seria causa, sim, de agravamento da penalidade.
Fl. 15512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.721790/2016-56

Compulsando o voto condutor do paradigmático, lá assentou-se que a intimação
efetuada não teria sido atendida, uma vez que a recorrente teria apresentado informações que não se
prestavam à verificação pretendida pela Fiscalização. E mais, segundo constou do relatório do
acórdão, a Fiscalização teria traçado o seguinte cenário que justificara o agravamento da multa:
Além disso, a Fiscalização aplicou a multa agravada, por ter entendido que a recorrente
agiu de modo a prejudicar o andamento da ação fiscal.
Quanto à matéria, disse inicialmente a Fiscalização que o primeiro esclarecimento
prestado pela recorrente apresentou exemplos reais e elucidativos quanto ao conteúdo
dos contratos.
Entretanto, a partir daí a recorrente alegou estar compelida a deixar de oferecer parte
das informações solicitadas, que deveria ser oferecida por determinação judicial, e que
alguns dados estariam protegidos pelo sigilo bancário.
Destacou a Fiscalização ter facultado à recorrente, em vez de apresentar a identificação
completa dos contratantes, somente discriminar se se trataria de contratos com pessoas
físicas ou jurídicas, em razão de serem as alíquotas diferentes.
Então, a recorrente solicitou prorrogação de prazo, em face da grande quantidade de
informação requerida, no que foi atendida pela Fiscalização. Entretanto, apresentou
resposta insuficiente, omitindo informações a respeito das datas de concessão e
vencimento dos contratos, dos valores contratados, etc., o que levou à necessidade de
novas intimações.
Ao final, de forma contraditória, a recorrente apresentou arquivos contendo todos os
dados solicitados, sem omitir as informações que antes entendia estarem protegidas por
sigilo bancário.
Note-se que as decisões traçam e partem de circunstancias fáticas distintas e que
levaram a distintas percepções em relação ao comportamento do sujeito passivo ao longo do
procedimento fiscal.
No caso dos autos, ambas as decisões – de primeira instancia e da turma recorrida -
assentaram que todas as intimações haviam sido atendidas, embora tivessem sido incapaz de
justificar a falta de declaração de algumas receitas e a dedução de certas despesas.
No paradigmático, o cenário se mostrou deveras distinto. A partir de determinado
momento no curso do procedimento, o fiscalizado omitiu informações a respeito das datas de
concessão e vencimentos de contratos e valores contratados ao argumento de que alguns dados
estariam protegidos pelo sigilo bancário, sendo que, ao final, teria apresentado todos esses elementos,
configurando o intuito de prejudicar o andamento da ação fiscal.
Veja-se que fornecer “resposta diferente da desejada pela Fiscalização” pode não
significar o mesmo que fornecer “resposta insuficiente”. Em outras palavras, responder, mas não
justificar não é o mesmo que não responder.
Ou seja, responder à intimação, mas não justificar o porquê de não ter declarado
como receitas diversas notas fiscais emitidas ou não ter apresentado a documentação comprobatória
de despesas de que se valeu na apuração, o que, por si só, conduziria ao lançamento do tributo devido
já acrescido da multa de ofício ordinária, não é o mesmo que protelar – no curso do procedimento
- a apresentação de documentos/esclarecimentos – tais como as datas de concessão e vencimento de
contratos e dos valores contratados - demandando do autuante um esforço adicional no
desenvolvimento da ação fiscal.
Nesse rumo, penso que as diferentes conclusões a que chegaram os colegiados
recorrido e paradigma deveram-se às percepções particulares que cada um teve em função do
Fl. 15513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.721790/2016-56

quadro fático que se apesentou à análise, o que acabou por impedir a demonstração de eventual
dissídio interpretativo a ser dirimido por este colegiado.
Ainda em outras palavras, não sou capaz de assegurar que diante do caso dos
autos, aquele colegiado paradigmático teria mantido a multa de oficio tal como lançada.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 15514
DF CARF MF
Original